Tribunal: TJPA
Processo: 0806218-73.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806218-73.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DIOGO SERRAO FREITAS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 155, §4º, INC. I, DO CP. ILICITUDE DAS PROVAS ANTE A INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA DISCUTIDA E DECIDIDA EM WRIT IMPETRADO ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. REJEIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APREENSÃO DE 27 (VINTE E SETE) GRAMAS DE MACONHA. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O paciente pretende sua absolvição da prática da prática do crime de tráfico de drogas, porque foram apreendidos em seu poder 27g (vinte e gramas) de maconha.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A ilicitude das provas colhidas durante invasão de domicílio.

3 – Nulidade do processo por ausência de audiência de custódia.

4 – A

atipicidade da conduta.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – A

alegação de ilicitude das provas, face a invasão do domicílio do coacto, já foi enfrentada e rejeitada nos autos do habeas corpus nº 0808972-58.2023.8.14.0000, de minha relatoria, cuja ordem foi denegada em 21/09/2023 por esta Egrégia Seção. Desse modo, não pode ser conhecida, por se tratar de mera reiteração de pedido.

6 – A defesa, seja na resposta à acusação, seja em memoriais, se manteve silente quanto à não realização da audiência de custódia, razão pela qual não pode arguir, na via eleita, o referido vício, sob pena de prestigiar a teoria da nulidade de algibeira, que vai de encontro ao princípio da boa-fé processual. PRELIMINAR REJEITADA.

7 – Não há dúvidas que foram aprendidos somente 26,6g (vinte e seis gramas e seiscentos miligramas) de maconha, conforme o laudo definitivo. Todavia, essa circunstância, por si só, não implica em atipicidade da conduta, uma vez que, junto com a droga foram encontrados materiais para o seu acondicionamento e que já haviam denúncias de que o paciente fazia da sua residência ponto de venda de drogas. Desse modo, a hipótese não se aplica ao paradigma do Recurso Extraordinário nº 635.659, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

IV – DISPOSITIVO

8 – Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem de
Habeas Corpus
e, nesta parte, denega-la nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pela Defensora Pública
ANA LAURA BAROCCHI DE SOUZA PARREIRA
, em favor do paciente
DIOGO SERRÃO FREITAS
, condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 155, §4º, inc. I do CP às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1.100 (um mil e cem) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, em sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ
.

A impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis por que as provas produzidas derivam de invasão de domicílio, não houve audiência de custódia e a conduta é atípica, porque foram encontrados apenas 27 (vinte e sete) gramas de maconha em seu poder.

Pediu a concessão liminar da ordem a fim de fosse expedido o competente alvará de soltura e a declaração de extinção da sua punibilidade.

A liminar foi indeferida e a as informações prestadas.

O
Custos legis
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, a alegação de ilicitude das provas, face a invasão do domicílio do coacto, já foi enfrentada e rejeitada nos autos do habeas corpus nº 0808972-58.2023.8.14.0000, de minha relatoria, cuja ordem foi denegada em 21/09/2023 por esta Egrégia Seção. Desse modo, não pode ser conhecida, por se tratar de mera reiteração de pedido.

Por isso, não conheço do presente argumento

DOS FATOS

Consta dos autos em anexo, que no dia 11 de fevereiro de 2023, por volta das 02h30min, no endereço localizado na Tv João Nilo de Andrade, nº 479, bairro Marambaia, nesta comarca, o acusado DIOGO SERRÃO FREITAS em companhia de mais três sujeitos não identificados, e com destruição de obstáculo, furtaram diversas peças de roupas (bermudas, calças, camisas, bonés) e cabides de acrílico da loja de confecções pertencentes à vítima MADSON ENDLEY DE OLIVEIRA MENDES. Além disso, o acusado foi flagrado tendo em depósito 35 (trinta e cinco) porções de substância do tipo “maconha”, pesando no total de 26,6g (vinte e seis gramas e seis decigramas), apetrechos para embalagem de entorpecentes, 01 (uma) máquina para cartão de crédito, e a quantia de R$39,00 (trinta e nove reais)

NULIDADE EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A defesa, seja na resposta à acusação, seja em memoriais, se manteve silente quanto à não realização da audiência de custódia, razão pela qual não pode arguir, na via eleita, o referido vício, sob pena de prestigiar a teoria da nulidade de algibeira, que vai de encontro ao princípio da boa-fé processual, razão pela qual rejeito o presente argumento.

DA ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

A impetrante sustenta a atipicidade da conduta do paciente, quanto ao crime do art. 33 da Lei de Drogas, porque foram encontrados apenas 27 (vinte e sete) gramas de maconha em seu poder.

Não há dúvidas que foram aprendidos somente 26,6g (vinte e seis gramas e seiscentos miligramas) de maconha, conforme o laudo definitivo. Todavia, essa circunstância, por si só, não implica em atipicidade da conduta, uma vez que, junto com a droga foram encontrados materiais para o seu acondicionamento e que já haviam denúncias de que o paciente fazia da sua residência ponto de venda de drogas. Desse modo, a hipótese não se aplica ao paradigma do Recurso Extraordinário nº 635.659, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denego o writ, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/12/2025